Tribunal: TJBA
Processo: 0505020-52.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505020-52.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por parte autora, representada por curador, contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição simples dos valores, afastando a indenização moral. A parte autora pleiteia a reforma para condenar a instituição financeira à repetição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição do indébito em dobro em razão da cobrança decorrente de contrato nulo firmado por absolutamente incapaz; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; (iii) determinar se é possível a compensação de valores diante da ausência de prova de proveito em favor do incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois não há exigência de prévio esgotamento da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.
Reconhece-se a nulidade absoluta do contrato firmado por pessoa interditada sem representação, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo inválido o negócio celebrado após a decretação judicial de incapacidade.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que assume o risco do empreendimento e deve diligenciar quanto à capacidade civil do contratante.

6.
Afasta-se o engano justificável, pois a instituição não comprova diligência mínima na verificação da capacidade civil, violando a boa-fé objetiva.

7. Determina-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8.
Reconhece-se o dano moral in re ipsa, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa absolutamente incapaz, com violação à dignidade.

9.

Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável, observando os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

10.
Afasta-se a compensação de valores, pois a restituição em caso de incapacidade absoluta depende de prova de efetivo proveito, não demonstrado nos autos, conforme art. 181 do Código Civil.

11.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem os encargos moratórios na forma do Tema Repetitivo 1368/STJ e dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024): os valores a restituir serão atualizados pela taxa SELIC desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ); e os danos morais terão correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de correção, a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0505020-52.2018.8.05.0103
, sendo Apelante
ADILSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA
e Apelad
o

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente